Tribunal: TJMT
Processo: 0017336-32.2017.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017336-32.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONDON CERQUEIRA DE FARIA - CPF: 834.416.201-78 (APELADO), AYME GARCIA OLIVEIRA - CPF: 331.029.178-28 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), JULIANA SLEIMAN MURDIGA - CPF: 324.703.318-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME. TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL (DES. RUBENS).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SEGURO PRESTAMISTTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – VALORES CONSIGNADOS NO CONTRATO, INTEGRANDO O VALOR FINANCIADO – AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS INTERMEDIADA POR CORRETORA INTEGRANDE DO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO DA MUTUANTE - VENDA CASADA CONFIGURADA – ART. 39, I, CDC - PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – NECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro e de título de capitalização com seguradora por ele indicada, conduta essa evidenciada pela intermediação de venda dos produtos por corretora pertencente ao mesmo conglomerado econômico do banco mutuante, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
BV Financeira S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato, ajuizada por
Rondon Cerqueira de Faria
, para determinar a restituição, na forma simples, do valor pago a título de seguro prestamista e
CAP PARCM PREMIÁVEL
, devidamente atualizado.

Por conseguinte, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em apertada síntese, a legalidade da contração do seguro, porque foi realizada de forma facultativa, em instrumento separado do contrato de financiamento.

Enfatiza a existência de cláusula expressa que menciona que a iniciativa de contratação de qualquer produto securitário é de exclusiva vontade e responsabilidade do mutuário, não se consubstanciando, assim, a contratação do seguro, como condição para concessão do financiamento.

Alega que a contratação do Título de Capitalização - Parcela Premiável foi realizada paralelamente ao contrato de financiamento, também por sua livre opção do mutuário, enfatizando que o empréstimo contratado não está condicionado à contratação de qualquer outro serviço.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Relativamente ao seguro contratado, em julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (repetitivo), a Corte Superior consolidou o entendimento de que,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso dos autos, infere-se que a parte autora foi compelida a promover a contratação do seguro prestamista, fato esse que facilmente se extrai, inclusive, pelo fato de o prêmio estar, de antemão, consignado no próprio contrato de mútuo (quadro 5.5), cujo prêmio (R$ 700,00), aliás, integrou o valor do financiamento em questão
(id. 99437098 - Pág. 63).

Assim, a despeito da celebração de uma apólice em separado, extrai-se que a contratação do seguro precedeu e/ou foi realizada como pressuposto da contratação do empréstimo, já que se fez prevista no próprio contrato de financiamento.

Como se não bastasse, consoante se denota da Proposta de Adesão Seguro de Proteção Financeira (id. 99437098 - Pág. 66), a empresa
Votorantim Corretora de Seguros
, empresa pertencente ao mesmo conglomerado econômico do banco mutuante, funcionou como corretora intermediadora da venda do produto (seguro), auferindo bônus pela prestação dos serviços, circunstância que reforça
a configuração da famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, e censurada nos termos na jurisprudência emanada do julgamento acima delineado; circunstância que conduz a nulidade da respectiva cláusula.

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto, como cediço, sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Seguindo o mesmo raciocínio, resta evidenciada a venda casada, consubstanciada na aquisição do Título de Capitalização, discriminado no contrato sob a rubrica “Cap Parc Premiável”, no valor de R$ 106,98 (cento e seis reais e noventa e oito centavos), porquanto, além de estar previsto no próprio contrato de financiamento (quadro 5.5) e o valor produto ter integrado o montante financiado, a “aquisição” do produto teve como intermediadora a empresa
Votorantim Corretora de Seguros
, empresa pertencente ao mesmo conglomerado econômico do banco mutuante (id. 99437099).

Assim, resta sobejamente evidenciada a ocorrência de venda casada, também em relação ao título de capitalização, circunstância que impõe o reconhecimento da nulidade da contratação, a teor do disposto no artigo 39, I, do Código de defesa do Consumidor:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

Como consequência lógica, impõe a devolução dos valores pagos, relativos ao prêmio do seguro e ao título de capitalização, todavia, na proporção do pagamento efetuado, porquanto, como cediço, a cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que a devolução dos valores do prêmio e do título de capitalização seja realizada na proporção em que foram pagos, a ser apurada em liquidação se sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017336-32.2017.8.11.0004

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO

APELADO: RONDON CERQUEIRA DE FARIA

A relatora deu parcial provimento ao Recurso
“apenas para determinar que a devolução dos valores do prêmio e do título de capitalização seja realizada na proporção em que foram pagos, a ser apurada em liquidação se sentença”
.

No entanto, verifica-se que o único pedido formulado nesta via é de reconhecimento da legalidade da contratação do seguro. Não há menção alguma à forma de devolução dos valores.

Quanto à alegação da apelante de que a cobrança das taxas não é abusiva, por força da regra de que o acessório segue o principal a análise fica prejudicada em razão da flagrante ilegalidade do contrato em si.

Diante disso, acompanho o voto da relatora na parte que ratifica a sentença em relação à ilicitude da “venda casada”, mas divirjo no tocante à sua conclusão final.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017336-32.2017.8.11.0004

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: RONDON CERQUEIRA DE FARIA

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho para
negar provimento
ao recurso, porquanto o pedido limita-se ao reconhecimento da legalidade da contratação do seguro.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto do 1o vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para
NEGAR provimento
ao Recurso.

M 15 DE SETEMBRO DE 2021:

NÃO PROVIDO. UNÂNIME. TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL (DES. RUBENS).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021